Tribunal: TJDFT
Processo: 0732377-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA APOSENTADA. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. INÍCIO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar a suspensão do desconto de Imposto de Renda no contracheque da parte autora, ora recorrida, em razão da comprovação de doença grave (cegueira monocular). Argui o recorrente preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e prejudicial de prescrição. No mérito, defende que o termo inicial para repetição do indébito é a data do protocolo do procedimento administrativo para os devidos fins de concessão da isenção. Pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável à solução da demanda. Os laudos médicos carreados aos autos são suficientes para provar a existência da moléstia, de modo que, conforme será oportunamente exposto, não se faz necessária perícia por junta médica oficial. Demais disso, não existe a apontada divergência entre o laudo particular e o laudo oficial, uma vez que este último sequer contou com análise detalhada do quadro da autora, limitando-se a afirmar ausência de doença grave especificada em Lei (ID 66951224). Preliminar rejeitada.
IV. A sentença reconheceu o direito à isenção do imposto a contar de 20/05/2023. A ação foi ajuizada no ano de 2024. Portanto, não há que se falar em prescrição, uma vez que a pretensão foi exercida dentro do prazo de 5 (cinco) anos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Prejudicial rejeitada.
V. Conforme Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” A documentação que instrui os autos evidencia o fato da recorrida ser portadora de cegueira monocular (CID H 54.4), conforme laudos de ID 66951232 e 66951008.
VI. O legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a cegueira (sem qualquer distinção), ficaria o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, qual seja, ser o aposentado portador de cegueira, faz ele jus à isenção. Além disso, inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7.713/1998, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal) para o fim de indeferimento da isenção.
VII. “A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017)
VIII. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. O recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.